Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Em seu recurso, o DISTRITO FEDERAL aduziu que “que não foi considerando o pedido de limitação da condenação a 27/4/97, ou seja, ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97.” Ao final, pediu a reforma da decisão para que “seja limitada a execução ao período entre janeiro de 1996 e 27/04/1997”. Ocorre que na impugnação ao cumprimento de sentença, sobre cuja decisão houve a interposição do presente agravo, não constou pedido de limitação da execução ao período entre janeiro de 1996 e 27 de abril de 1997, discutidos no presente agravo. Salienta-se, ademais, a parte da decisão que tratou do marco inicial da condenação, encontra-se em consonância com a pretensão manifestada no recurso, isto é, que a execução deve incidir a partir de janeiro de 1996. Desta forma, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse de agir e de inovação recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411